Tribunal: TJMT
Processo: 1026929-75.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026929-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), IGOR THALLYS SOUZA - CPF: 033.399.321-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BALADOR - CPF: 004.616.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA QUEIROZ BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), WESSLEN CALIXTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO NUNES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), JÚLIO CÉSAR SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), LAERCIO FERNANDO DE PAULA (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS DE SOUZA RODRIGUES (VÍTIMA), RONALDO ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), SOLANGE FERNANDES LOPES (VÍTIMA), WELLINGTON DE ARRUDA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026929-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IGOR THALLYS SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E QUADRILHA OU BANDO [ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA] – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUPERADA ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
[STJ, Súmula 52].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026929-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IGOR THALLYS SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Estadual, Erinan Goulart Ferreira, em favor de Igor Thallys Sousa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de latrocínio e de quadrilha ou bando [atual associação criminosa] [art. 157, § 3º, c.c. art. 288, parágrafo único, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 21/6/2018, e que as audiências são intermináveis nos autos da ação penal de origem
[1]
, sendo que até à data da impetração
[2]
não havia sido concluída a instrução processual.

Assevera que a prisão do paciente perdura por 909 (novecentos e nove dias) sem a formação da culpa, configurando, por esta razão, o malsinado constrangimento ilegal.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, em regime de plantão judiciário, pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Ação Penal n. 21087-88.2009.811.0042.

[2]
18/12/2020.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Igor Thallys Sousa
, por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, dentro da ação penal n. 21087-88.2009.811.0042, na qual foi denunciado – juntamente com outros dez acusados
[1]
– pela prática dos crimes de latrocínio e de quadrilha ou bando [atual associação criminosa] [art. 157, § 3º, c.c. art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal].

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, a autoridade coatora prestou informações complementares
[2]
noticiando o encerramento da instrução processual, como se vê:

“Em complementação ao ofício anterior, informo a Vossa Excelência que a instrução processual foi encerrada em 25/2/2021, com o interrogatório do paciente, IGOR THALLYS, oportunidade em que a douta defesa técnica pugnou pelo prazo de 20 dias para apresentação de memoriais, o que foi estendido ao Ministério Público, em razão da complexidade do feito”.

Nesse diapasão, convém salientar que,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Igor Thallys Souza e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Paulo Sérgio Borges da Silva, Eliza Queiroz Bueno, Bruno Stefany Santana França, Jean Luiz de Souza, Douglas Balador, Ailton de Paula Corrêa, Cristian Camargo de Arruda, Alexandro Lemes da Silva, Wesslen Calixto Souza e Richard Laércio Nascimento Santos.

[2]
Id. 79650995.

[3]
Súmula 52 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021